Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO (12375) 1012088-75.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: GILMAR ANTONIO BRUNETTO, GLACI DUCATTI, IVON PEREIRA DA SILVA, ILTON BATISTA CAMILO, IVA MARTINS DE OLIVEIRA, IEDA PINHEIRO DE LIMA, GLORIA SIGARINI DA SILVA, IREZE MORAES FERREIRA, INES GONCALINA DE SOUZA, INACIA GONCALVES GUEDES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora